Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. NATUREZA TERMINATIVA. CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. MANEJO DE NOVO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contra a decisão que indefere a inicial de cumprimento provisório de sentença, é cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em decorrência da natureza de sentença terminativa. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pela parte, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Ausente conteúdo condenatório, constitutivo ou mandamental no acórdão que cassa a sentença e determina o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, carece ao apelante interesse em executar provisoriamente referida decisão de segundo grau sobre a qual pende julgamento de recurso especial. Sendo assim, escorreita a sentença que indefere a inicial, com esteio nos artigos 330, III, c/c 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.